Tribunal: TJDFT
Processo: 0710173-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO. DETENTOR DA GUARDA. VÍNCULO FÁTICO, COMUNITÁRIO E AFETIVO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SÚMULA 383 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 147, I, e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e na orientação contida na Súmula 383/STJ, consolidou o entendimento de que, em princípio, é competente para processar e julgar ações referentes à guarda de menores o Juízo do foro do domicílio de quem detém a sua guarda, pois é o lugar onde a criança exerce, com regularidade, seu direito à convivência familiar e comunitária.
2. Consoante orientação deste Tribunal de Justiça, a regra inserta no art. 147 do ECA é cogente, porque respalda o melhor interesse da criança, em sintonia com a proteção integral insculpida no art. 227 da Constituição Federal, revestindo-se, pois, de natureza absoluta, o que atrai a excepcionalidade constante do art. 43, in fine, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1411161, 07322764220218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.